Tribunal: TJES
Processo: 5001907-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: JESSICA CABRAL SCHEFFER
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1.

O SISBAJUD
foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando a cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, sendo uma modalidade de consulta abrangente,
revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

2.

O art. 854, do CPC, permite que o magistrado torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização do sistema.

3.

À luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não se verifica impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001907-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADA: JESSICA CABRAL SCHEFFER

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
JESSICA CABRAL SCHEFFER,
que indeferiu a consulta ao SISBAJUD.

Aduz, inicialmente (id.
7304764
), que o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
é contrário à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não sendo necessário o prévio esgotamento das diligências pelo exequente para a utilização do sistema.

E mais: o pleito vai ao encontro do princípio da cooperação, havendo permissivos legais para a sua adoção.

Pois bem.

O SISBAJUD
foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando a cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente,
revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

O art. 854 do CPC, inclusive, permite que o magistrado torne indisponíveis os ativos financeiros do executado, nos seguintes termos:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível o esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização do sistema:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Em suma, à luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para determinar que o Juízo de origem proceda à consulta ao sistema SISBAJUD, na forma postulada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.